Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INDEFERIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM OUTRA CLASSE DE VOO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO VALOR PAGO NO UPGRADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VOUCHER. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
1.Em face dos processos, autos n. 0736117-65.2019.8.07.0016 e 0736118-50.2019.8.07.0016, terem a mesma causa de pedir e pedidos, e reconhecida a conexão entre eles, terão julgamento conjunto. Foi interposto recurso inominado pela empresa aérea contra sentença, proferida nos autos das ações de indenizações ajuizadas por RAFAELA PACHIONI TRIDA ARAUJO e LEONARDO SOARES DE ARAUJO, que a condenou ao pagamento do valor de R$ 8.440,00, referente a dois vouchers, de 1.000 euros cada, que não puderam ser utilizados por culpa da requerida; do valor de R$ 9.160,54, referente aos valores pagos de upgrade dos assentos de ambos os autores; do valor de R$ 6.000,00, para ambos os autores, a título de dano moral, em decorrência de overbooking em voo internacional.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Os desgastes e prejuízos ocorridos em consequência da pandemia do COVID-19 afetaram não só as empresas aéreas, com a redução significativa da quantidade de voos e fechamento de aeroportos, mas também a população, de modo geral, com significativa perda econômica imposta pela política do isolamento. Dessa forma, seria impor ao consumidor encargo excessivo a suspensão do processo por 120 dias, além do prazo de suspensão conferido pelo CNJ. Rejeitado o pedido de suspensão do processo.
4. Os autores realizaram a compra do upgrade de assento para classe executiva, no voo de ida, para duas pessoas, e restou impossível a sua utilização devido à alteração da aeronave para uma menor, sem condições de acomodar os autore/recorridos, com o reconhecimento de overbooking pela empresa aérea (ID 17582551 –p.3-4). Diante do ocorrido, foi oferecido dois vouchers, no valor de 1000 euros cada um, como compensação pelos transtornos (17582546 –p.4 e ID 17582547 – p. 1-2) e o compromisso de ressarcir as despesas pelo upgrade adquirido, mas não utilizado. O recorrido tentou utilizar os vouchers fornecidos para adquirir o upgrade dos assentos no voo de volta, mas não obteve sucesso, pois o funcionário da empresa alegou erro na sua emissão, tendo o recorrido desembolsado o valor de R$ 4.188,68 para o upgrade do casal (ID 17582546 – p.13).
5. Constatada a falha na prestação do serviço, é dever da empresa aérea indenizar os danos materiais suportados pelo consumidor. A mudança de classe no voo de retorno foi realizada por vontade dos recorridos, não sendo devido seu reembolso, já que, uma vez utilizado, resultaria em enriquecimento sem causa. No entanto, necessário indenizar o valor desembolsado pelo upgrade do voo de ida, no valor de R$ 4.971,86 adquirido para o casal e não usufruído, bem como o valor dos vouchers recebidos, a título de compensação pelos danos materiais, no valor total de R$ 8.440,00 (1.000 euros cada), que perfazem o valor total de R$ 13.411,86.
6. Conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação a direitos de personalidade dos autores, porquanto, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, bem como pela oferta de vouchers, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor referente aos danos materiais, para o valor de R$ 13.411,86 (R$ 6.705,93, para cada autor) e excluir a condenação, a título de dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.